Tribunal: TJES
Processo: 5013516-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013516-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELVIS BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013516-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELVIS BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO SEM OITIVA PRÉVIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 131 da LEP, não há a exigência de oitiva prévia da defesa para a análise do livramento condicional, bastando a manifestação do MP e do Conselho Penitenciário. No caso, tal exigência foi observada. Ademais, não se pode olvidar que a defesa foi intimada do aludido indeferimento e, portanto, teve a oportunidade, pela via recursal, de manifestar seu inconformismo. Portanto, não há que se falar em nulidade. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013516-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELVIS BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ELVIS BARBOSA DOS SANTOS
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de São Mateus
, que indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional.

Nas razões recursais apresentadas (id. 6583026, fl. 244/249), o recorrente sustenta que o apenado atingiu o requisito objetivo para o direito público subjetivo de livramento condicional na data de 20/09/2023.

Porém, afirma que o juízo negou o referido direito, sem prévia oitiva da defesa, por ausência de requisito subjetivo, invocando o cometimento de falta grave cometida há mais de três anos.

Entende, assim, que a decisão é nula, por violar o princípio do contraditório e ampla defesa. Ademais, quanto ao requisito subjetivo, expõe que uma única indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada.

Por tais razões, requer a concessão do direito pleiteado.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da decisão que indeferiu o pedido de livramento sem prévia oitiva da defesa.

Nos termos do art. 131 da LEP, não há a exigência de oitiva prévia da defesa para a análise do livramento condicional, bastando a manifestação do MP e do Conselho Penitenciário. No caso, tal exigência foi observada.

Ademais, não se pode olvidar que a defesa foi intimada do aludido indeferimento e, portanto, teve a oportunidade, pela via recursal, de manifestar seu inconformismo. Portanto, não há que se falar em nulidade.

Quanto à ausência de requisito subjetivo, entendo que merece ser mantido entendimento do magistrado de primeiro grau.

Não é demais lembrar a concessão do benefício pretendido (livramento condicional) envolve não apenas o atendimento a requisitos de ordem objetiva como, também, subjetiva.

Nos termos do art. 83 do CP e art. 112 § 2° da Lei de Execução Penal, este com redação determinada pela Lei 10.792/2003, “a condição de bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional se dá também na concessão do livramento condicional, respeitados apenas os prazos previstos nas normas respectivas normas ao tema (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 898.973 - RS (2007/0127896-1) RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ, 07/12/2017).

No caso em apreço, constata-se que o apenado cometeu novo crime durante cumprimento de pena em regime aberto, tendo sido condenado a uma pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse particular, aliás, a defesa aduz o decurso do lapso de três anos do ocorrido não se prestaria ao indeferimento do livramento condicional.

Sem razão.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Portanto, o cometimento de novo crime, equiparado a hediondo, durante o cumprimento de pena em regime aberto, demonstra um histórico negativo hábil a comprovar a ausência do requisito subjetivo.

Por conseguinte, conheço do recurso e nego-lhe provimento. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.